Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADORA. PROVAS. AFFECTIO MARITALIS. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA.

1. Sendo a união estável uma situação de fato, muito mais importa para aferição da intenção de constituir a família a perspectivas de terceiros sobre o vínculo do que registros formais de sua existência.
2. A questão de ter sido decretado o divórcio não afasta o affectio maritalis da união estável posterior, pois os depoimentos descrevem que ambos mantiveram por espontânea vontade a fidelidade, respeito e consideração recíproca, mútua assistência, além de carinho e afeto típicos de uma relação de casal com intenção de constituir família.
3. Apelação conhecida e não provida.